Tribunal: STJ
Processo: 0723850-05.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2168591 - MG(2024/0335564-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS - MG108207
EMBARGADO
: SANDRO MARCOS FRAGA LANA
ADVOGADOS
: MILTON JOSÉ SIMÕES BAETA DA COSTA - MG038580
VICENTE GARCIA LIMA - MG137848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54863309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 740d0554-2969-474c-b22d-976bce0b6a1c

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 740d0554-2969-474c-b22d-976bce0b6a1c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2168591 - MG (2024/0335564-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS - MG108207
EMBARGADO
: SANDRO MARCOS FRAGA LANA
ADVOGADOS
: MILTON JOSÉ SIMÕES BAETA DA COSTA - MG038580

VICENTE GARCIA LIMA - MG137848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO

DO
CPC.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
ART.
1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53733301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:24
Código de Controle do Documento: c7e5b79e-ee27-4a14-bf1e-da37431af5a4

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.179-1.212) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 1.169-
1.170):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
283/STF.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação dos dispositivos que alegadamente foram objeto de
interpretação divergente, além da demonstração da divergência mediante o
cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a
parte recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento,
desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Reitera as razões de mérito deduzidas no recurso
especial, no sentido de que haveria defeitos de fundamentação no acórdão do Tribunal
de origem, o qual, ademais, negou vigência aos arts. 239, § 1o, 830 e 918, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA53733301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:24
Código de Controle do Documento: c7e5b79e-ee27-4a14-bf1e-da37431af5a4

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.217).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 1.175-1.176):
Registro, de início, que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese da intempestividade dos embargos à execução
opostos pela parte recorrida, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
704-705):
Nos termos do artigo 231, I do Código de Processo Civil, considera-se
dia do começo do prazo, no caso de citação por via postal, a data de
juntada aos autos do aviso de recebimento. Sob essa premissa, na
medida em que ocorrida essa juntada em
conforme
14/09/2022,
observado nos autos da ação executória (ID 9604832963 – P Je), é
possível concluir que o prazo para a oposição dos embargos à execução
encerrou-se em 05/10/2022.
Diante disso, é possível concluir que os embargos executórios de
origem, haja vista que opostos em
são tempestivos, nos
05/10/2022,
termos do artigo 915, “caput” do CPC.
Não há que se falar, sob esse aspecto, de aplicação do artigo 239, §1o
da mesma lei adjetiva, na medida em que o comparecimento espontâneo
do executado, como termo de início para a contagem para a oposição
dos embargos à execução, é dirigido às hipótese de falta ou de nulidade
da citação, o que não ocorre “in casu”. De toda sorte, tampouco é
possível que se dê por citado o executado por meio de seu advogado,
tendo em vista que não consta da procuração poderes específicos para
receber citações ID 9599523712 – P Je), em conformidade com o artigo
105, “caput” do CPC.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto aos demais dispositivos de lei havidos como violados, observa-se da
leitura da peça recursal que não houve, por parte do recorrente, impugnação
Documento eletrônico VDA53733301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:24
Código de Controle do Documento: c7e5b79e-ee27-4a14-bf1e-da37431af5a4

clara, objetiva e específica aos fundamentos centrais adotados pelo acórdão
recorrido, notadamente quanto à inaplicabilidade do
§ 1o, do CPC no
art. 239,
caso concreto pelo caráter supletivo da norma - aplicável apenas nos casos de
falta ou nulidade de citação -, e pela inexistência de outorga ao advogado da
parte recorrida de poderes específicos para receber citação.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Por fim, relembre-se que o conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do
dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração
do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas,
nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na extensão do
conhecimento, a ele NEGO PROVIMENTO.
Inaplicável o
§ 11, do
por se cuidar, na origem, de agravo
art. 85,
CPC/2015,
de instrumento.
É como voto.

No caso em exame, está claro o caráter infringente dos embargos
declaratórios, pois o embargante não aponta, em verdade, qualquer vício de
fundamentação da decisão embargada, pleiteando a reforma da decisão para que outra
seja produzida em sentido que lhe seja mais favorável.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna,
isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:24
Código de Controle do Documento: c7e5b79e-ee27-4a14-bf1e-da37431af5a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.168.591 / MG
Número Registro: 2024/0335564-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07238500520238130000
10000230723843001
10000230723843002
10000230723843003
50920870920228130024 52148293620228130024 7238500520238130000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS - MG108207
RECORRIDO
: SANDRO MARCOS FRAGA LANA
ADVOGADOS
: MILTON JOSÉ SIMÕES BAETA DA COSTA - MG038580
VICENTE GARCIA LIMA - MG137848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS - MG108207
EMBARGADO : SANDRO MARCOS FRAGA LANA
ADVOGADOS
: MILTON JOSÉ SIMÕES BAETA DA COSTA - MG038580
VICENTE GARCIA LIMA - MG137848
Documento eletrônico VDA54847693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 2971fa13-ab4d-40a3-97cd-3f8a82862d41

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 2971fa13-ab4d-40a3-97cd-3f8a82862d41